Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir erros, obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões.
2. Reconhecida a omissão apontada, isto é, de que não foram arbitrados honorários, que é a remuneração do trabalho prestado; e levando-se em consideração que o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do Processo Penal quando se tratar de ação penal privada. Portanto, tendo sido rejeitada a queixa-crime, é cabível a condenação do Querelante ao pagamento dos honorários do advogado da Querelada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), reais à título de pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
4. Dado provimento aos Embargos de Declaração.